Tribunal: TJDFT
Processo: 0728369-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728369-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE APARECIDO MACIEL AGRAVADO: DALMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Autor José Aparecido Maciel em face da r. decisão (ID 200819165, na origem), que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada em desfavor de Dalmar Empreendimentos Imobiliários Ltda, indeferiu a liminar. O agravante, após o indeferimento da tutela recursal (ID 61737344), renova o pedido, ao fundamento de que o Agravado, em contestação, manifestou interesse em realizar obras no imóvel litigioso (ID 65581044). Nada a prover, contudo. Isso porque situações novas que justifiquem a reanálise do pleito devem ser levadas ao conhecimento e apreciação do d. Juízo a quo, o qual detém competência para analisar, em primeiro lugar, as questões atinentes ao processo, sob consequência de supressão de instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator